Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-98.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0706612-98.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: THALYS AUGUSTO DE ALCANTARA ANJOS EMBARGADO: ISMAEL ALEXANDRINO JUNIOR Ao embargado sobre os embargos de declaração de ID 70855259. Intime-se. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 22 de abril de 2025. Desembargador JAIR SOARES